Tribunal: STF
Processo: RHC 215705
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 726.909/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. II, e 330 do Código Penal (homicídio qualificado e desobediência). A prisão foi convertida em preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo a ordem denegada. Inconformada, protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma estar a custódia alicerçada na gravidade abstrata do crime. Assevera que a violência utilizada é inerente ao próprio tipo penal. Alega inexistir risco de reiteração delitiva. Frisa as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou que, em 04/10/2022, sobreveio sentença pela qual condenado o recorrente a 16 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, tendo o Juízo de origem mantido a custódia preventiva por persistirem os motivos que a ensejaram. Apelação interposta pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Ao decretar a prisão preventiva do recorrente, o Juízo de origem, destacando os depoimentos de testemunhas, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal em razão da gravidade concreta do crime. Eis os fundamentos lançados:



    “Tem-se, ainda, a declaração de INDIANARA DE ANDRADE DA ROSA, a qual informou que:



    ‘a declarante relata que estava namorando com a pessoa de Jaqueline de Assis Castro há aproximadamente 05 dias; Que a declarante relata que Jaqueline era a figura masculina do casal, ela se veste de homem; Que antes da declarante estar namorando com Jaqueline, essa tinha um relacionamento amoroso com a pessoa de Estive Renan Alves, o qual é travesti; Que a declarante relata que na data de 10/01/2021 a pessoa de Jaqueline chegou na casa da declarante por volta de 20:00 horas para comemorar o aniversário da declarante; Que na casa estavam também a Larissa, a qual reside com a declarante, o namorado dela, o qual a declarante não sabe dizer o nome, a comadre da declarante a pessoa de Ariane Cordeiro, os dois filhos da declarante, o Antony de 03 anos e YURI de 11 anos e ainda um amigo da declarante chamado Deniam; Que por volta 00:00 horas da data de hoje, a pessoa de Estive, juntamente com uma travesti chamada Luana e uma vizinha da declarante chamada Solange foram até a casa da declarante; Que essa estava fazendo a criança dormir; Que Jaqueline estava com Yuri na sala e Estive entrou na casa e foi conversar com Jaqueline; Que de repente o filho da declarante, o Yuri foi até o quarto e disse que Estive, conhecido por ‘Gabi’ tinha esfaqueado a Jaqueline; Que a declarante foi até a sala e presenciou Jaqueline esfaqueada; Que Estive ainda tentou dar uma facada na declarante, a qual tomou a faca de Estive; Que ambos entraram em luta corporal; Que Deniam levou Jaqueline até a UPA; Que Estive continuou agredindo a declarante e passado um tempo o pai de Estive, senhor José Renato Alves, chegou na casa da declarante e começou a agredir a declarante; Que a declarante estava com uma faca na mão para tentar acertar Estive, no entanto senhor JOSÉ entrou na frente e a declarante acabou dando uma facada nele.



    Pois bem, o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, por seu turno, também se afigura presente, mormente para a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade demonstrada pelo comportamento violento do autuado, eis que em tese, desferiu golpe de faca na vítima, a qual apesar de ser encaminhada para atendimento médico, não resistiu ao ferimento e entrou em óbito.



    Consta dos autos que o flagranteado estava separado da vítima há poucos dias e ao que tudo indica deslocou até a residência da atual companheira desta, na posse de uma faca e desferiu golpes em região letal, sem motivo noticiado nos autos. 



    Tem-se, ainda, que no momento em que a autoridade policial abordou o investigado, esse desobedeceu as ordens da autoridade e tentou empreender fuga.



    Com efeito, verifica-se que apesar da pouca idade, o indiciado já está, em tese, envolvido na prática do grave delito de homicídio qualificado consumado.



    Outrossim, a custódia provisória do investigado também se justifica para preservar a instrução criminal, eis que, as testemunhas poderão se sentir temerosas em prestar depoimentos ao tomar conhecimento que o investigado se encontra em liberdade.



    De sorte que todos esses dados concretos demandam a decretação da prisão cautelar do indiciado, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.” (e-doc. 1, p. 39-40, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça estadual teve como hígidos os fundamentos que alicerçaram a decretação da prisão preventiva:



    “A necessidade da prisão preventiva da paciente, notadamente para garantia da ordem pública – como forma de se evitar a reiteração delitiva -, está bem demonstrada pela periculosidade social da acusada, revelada pelo modus operandi e demais circunstâncias da ação delitiva.



    Consta dos autos que inconformada com o término do relacionamento com a vítima Jaqueline – e o fato de ela já ter nova companhia -, a paciente dirigiu-se à residência desta nova companheira, ocultando uma faca em suas vestes. Chegando ao local, dissimulada, cumprimentou a todos, e pediu que a ofendida se retirasse, o que foi por ela negado. Ato contínuo, pegou a faca e efetuou o golpe fatal contra a ofendida.



    O contexto em que ocorreram os fatos, com a morte da vítima (menor de 18 anos) – ex-companheira da paciente -, mediante golpe de faca contra região vital, defronte a seus filhos e da atual companheira, revela perigo concreto causado pela liberdade da acusada.



    O crime é de gravidade ímpar, com indícios de premeditação. O modus operandi empregado – vítima golpeada com faca contra o tórax, próximo ao externo -, evidencia frieza e audácia.



    Consta dos autos que ao ser abordada pelos policiais, a paciente tentou empreender fuga e, mesmo depois de contida, ofereceu resistência. 



    Não há razão para autorizar a sua soltura.



    Os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos.



    De consequência, devidamente motivado o decreto prisional, irrelevante a presença de condições pessoais favoráveis, e ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas.” (e-doc. 1, p. 119, grifos nossos).



    9. Na sentença, acessada mediante consulta ao andamento processual no site do TJPR, o Juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a partir das seguintes premissas: 



    “Diante da ausência de alteração na situação fático-jurídica da acusada e da manutenção dos requisitos legais da segregação cautelar, corroborados pela condenação soberana pelo Tribunal do Júri, reconhecendo a gravidade concreta dos delitos praticados pela ré, mantenho a prisão preventiva da acusada e, portanto, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.”



    10. As instâncias anteriores aludiram aos contornos do fato delitivo, ressaltando ter sido o crime cometido em razão de inconformismo pelo término do relacionamento com a vítima, tendo o recorrente se dirigido até a residência da atual companheira desta, na posse de uma faca escondida em suas vestes, e lhe desferido golpe em região letal, na frente de criança de 11 anos de idade. Destacou que o recorrente, ao ser abordado pelos policiais, tentou empreender fuga e ofereceu resistência. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.



    11. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta nas decisões pelas quais determinada e mantida a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos)



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator